Tribunal: TCU
Processo: 019.275/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.275/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amauri de Oliveira (XXX.375.758-XX); João Carlos Artuzo (XXX.909.198-XX); Leiza Rocha Batista Vasconcelos (XXX.247.618-XX); Luiz dos Reis Gonçalves (XXX.524.168-XX); Maria Aparecida Kazuko Taniguchi (XXX.532.968-XX); Maria Regina Guimarães Pereira Togeiro (XXX.873.018-XX); Miriam Rocha da Silva Bravo Jara (XXX.674.088-XX); Nelson Nunes de Freitas (XXX.022.418-XX); Selma Aparecida Galasse Ribeiro (XXX.956.628-XX); Tania Regina Ferreira Rossi (XXX.765.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.